Tribunal: CARF
Processo: 10280.721159/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721159/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.507 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ALUBAR METAIS E CABOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. ACORDÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade em acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento quando não são identificados vícios, tal como preterição ao direito
de defesa. O acatamento dos argumentos apresentados em Impugnação
Administrativa, por terem os julgadores se convencido da acusação fiscal, não
torna nula a decisão proferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2011
NOTA
FISCAL
DE
DEVOLUÇÃO.
VENDA
CANCELADA.
NEUTRALIZAÇÃO DO EFEITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
Não há qualquer vício no fato de o contribuinte, que tem uma venda prévia
cancelada, emitir Nota Fiscal de devolução da mercadoria, que sequer circulou,
com o objetivo de ver neutralizado efeito tributário da operação cancelada, seja
qual for o motivo que deu ensejo ao cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
Auto de Infração, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721159/2015-19
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

Relatório
O presente processo foi relatado por este conselheiro na sessão de julgamento
ocorrida em 13 de Agosto de 2019, oportunidade em que o colegiado, por unanimidade de votos,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência.
Desta feita, por economia processual, transcreve-se o relatório constante da
Resolução no 1302-000.769, in verbis:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte Alubar Metais e Cabos
S/A, ora Recorrente, no qual foram constituídos créditos tributários de IPI – Imposto
sobre Produtos Industrializados, no valor total de R$2.020.627,10 (principal, multa e
juros).
Como se depreende da acusação fiscal (fls. 08 a 13), o agente autuante entendeu que a
Recorrente, durante o ano calendário de 2011, teria emitido diversas notas fiscais de
entrada para acobertar operações de devolução de vendas.
No entendimento da fiscalização, entretanto, com base no que dispõe o artigo 231,
inciso I do RIPI/2010, no caso de devolução das mercadorias, os estabelecimentos que
fizeram estas devoluções deveriam ter emitido “nota fiscal para acompanhar o produto,
declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do documento
originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa
da devolução.”
Contudo, em análise à documentação apresentada pelo contribuinte, constatou-se que
aquelas Notas Fiscais de devolução não foram emitidas e que a própria Recorrente
emitiu as Notas Fiscais de entrada, para acobertar as devoluções das mercadorias.
Assim, entendeu-se que a Recorrente deixou de recolher o imposto em comento, já que
teria utilizado indevidamente créditos relativos à devolução ou retorno de produtos.
Deve-se pontuar que, com base nos mesmos elementos de prova, houve a constituição,
em outro processo administrativo (autos no 10280.721160/2015), de créditos tributários
de IRPJ, CSSL, contribuição ao PIS COFINS e IOF, tendo em vista a suposta omissão
de receita perpetrada pela Recorrente. Autuação esta já apreciada no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
No presente caso, devidamente intimado, a Recorrente apresentou tempestiva
impugnação administrativa, sendo os argumentos lançados naquela defesa sintetizados
da seguinte forma pela DRJ de Recife:
a) Faz breve relato dos fatos que nortearam a autuação e, transcrevendo o art.
231, I do RIPI/2010, defende terem sido cumpridas as determinações
regulamentares por parte dos estabelecimentos que realizaram a devolução das
indigitadas mercadorias. Para fundamentar seu argumento, transcreve o seguinte
trecho do relatório fiscal acostado aos autos (fls. 08/13): “(...) partes dos
produtos devolvidos foram emitidas notas ficais de devolução pelos adquirentes
(...)”.
b) Nesse passo, alega que "o retorno dos produtos sem nota fiscal do destinatário,
ocorreu pelo fato das mercadorias não terem sido entregues aos estabelecimentos
endereçados nas notas fiscais de saída", o que o teria motivado a emitir notas
fiscais de entrada (documentos anexos – fls. 81/88) com vistas a registrar o
retorno das mercadorias não recebidas pelos citados estabelecimentos. Afirma
que tal situação estaria registrada nas vias das suas notas fiscais originárias e nos
seus livros de registro de entradas.
c) Mencionando como fundamento o art. 16, IV, c/c o art. 18 do Decreto no
70.235/72 (PAF), pleiteia a realização de perícia, para a qual indica como perito
o Sr. Cláudio José Bacelar da Silva e formula quesitos referentes aos exames
desejados, os quais abordam questões relativas à emissão e contabilização das
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

notas fiscais relativas às devoluções dos produtos vendidos, conforme descrito à
fl. 62.
Ao final, requer seja julgada procedente a impugnação apresentada e reitera o
perdido de perícia já formulado, protestando ainda pela produção de todos os
meios de prova admitidos, incluindo diligências e apresentação de novos
documentos.
A DRJ de Recife, contudo, ao analisar a Impugnação da Recorrente, entendeu por bem
manter, na integralidade, o lançamento combatido. O acórdão proferido recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 25/03/2011, 23/09/2011, 25/10/2011 DEVOLUÇÃO OU
RETORNO DE VENDAS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA
CREDITAMENTO. GLOSA DO CRÉDITO.
Somente quando cumpridos os requisitos previstos na legislação de regência,
permite-se o creditamento do imposto relativo a produtos tributados recebidos
em devolução ou retorno. Desatendidas as normas pertinentes à escrituração das
devoluções de produtos e do crédito delas decorrente, impõe-se a sua glosa.
A Recorrente, por sua vez, não concordando com a decisão proferida, apresentou
Recurso Voluntário, no qual, além de repisar os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa, em especial, a necessidade de realização de diligência para
análise das operações por ela praticadas, aduz, em sede preliminar, pela nulidade da
decisão proferida pela DRJ, por esta ter, supostamente, desconsiderado a documentação
apresentada nos autos e ter indeferido os pedidos de realização de perícia e/ou
diligência, sem “qualquer justificativa plausível”.
Como mencionado, o colegiado, por unanimidade dos seus membros à época,
entendeu por bem converter o julgamento em diligência, determinado o seguinte à Unidade de
Origem:
(i) Analisar e verificar se há identidade entre as Notas Fiscais de entrada emitidas pela
Recorrente, cujos créditos de IPI foram glosados pela fiscalização, e as Notas Fiscais
relativas às operações de saída (vendas antecipadas) não concretizadas, listando cada
uma delas.
(ii) com base nesta suposta identidade, verificar se as Notas Fiscais de Saída (vendas
antecipadas) e as Notas Fiscais de entrada (retorno das mercadorias) foram devidamente
contabilizadas e declaradas pela Recorrente;
(iii) verificar, pelo código de acesso das Notas Fiscais de saída (chave de acesso), se
houve em algum dos casos a entrega parcial das mercadorias e se o eventual retorno
corresponde apenas à parte não recebida pelo destinatário;
(iv) com base no registro de inventário da Recorrente e registos de saída e entrada,
verificar se houve a saída física ou baixa e retorno das mercadorias listadas nas Notas
Fiscais de entrada emitidas pela Recorrente;
(v) elaborar relatório conclusivo acerca da diligência realizada.
Neste sentido, realizada a diligência, foi elaborado relatório fiscal de fls. 810 a
814, em que DRF em Belém (PA), após “defender” a acusação fiscal, trazendo, inclusive, para
fundamentar suas ilações, dispositivos legais que sequer foram mencionados no Auto de
Infração, concluiu que:
Com base nas apurações realizadas, concluo pela manutenção da glosa dos créditos do
IPI em decorrência das alegadas – mas não cabalmente comprovadas – devoluções de
vendas amparadas por Notas Fiscais de Entrada.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

Instado a se manifestar, o Recorrente, às fls. 823 a 838, em um primeiro
momento, fez críticas ao fato de o auditor fiscal que realizou a diligência ter enfrentado o mérito
da discussão, sem se ater ao objeto da diligência.
Por outro lado, em sua manifestação, o contribuinte aduziu que a fiscalização,
mesmo não concordando com as suas alegações, na análise realizada, acabou por ratificar os
termos da defesa apresentada. Assim, requereu o retorno dos autos ao CARF, para o
prosseguimento do julgamento.
Ato contínuo, com a remessa dos autos ao CARF, estes foram novamente
distribuídos a este relator para conclusão do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo
contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
A tempestividade e os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já
foram analisados por este colegiado na sessão de julgamento realizada em 13 de Agosto de 2019,
quando entendeu-se, por unanimidade, pela determinação de realização de diligência.
Assim, sem maiores delongas, como restou assentado naquela oportunidade, o
Recurso Voluntário, por ser tempestivo e cumprir os demais pressuposto de admissibilidade,
deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Por outro lado, também na Resolução de no 1302-000.769, restou rejeitada a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido invocada no apelo do contribuinte. Naquela
oportunidade, este relator assim se pronunciou, in verbis:
No Recurso Voluntário apresentado, em sede preliminar, a Recorrente pugna pela
nulidade da decisão proferida pela DRJ de Recife, sob o argumento de que esta teria
deixado de acatar o pedido de realização de perícia ou diligência, acabando por ferir o
seu direito de defesa.
Argumenta, a Recorrente, que ao indeferir a produção da prova oportunamente
requerida, aquela decisão deixou de buscar a verdade material, uma vez que toda a
argumentação apresentada em sede de Impugnação foi pela impossibilidade de emissão
das Notas Fiscais de devolução pelos destinatários das mercadorias, uma vez que estas
mercadorias não foram efetivamente entregues.
Contudo, como se observa do acórdão recorrido, os doutos julgadores da instância a
quo, acatando a motivação do lançamento pela fiscalização, deixaram claro que
supostamente não foram cumpridos os requisitos para o creditamento do IPI, decorrente
da devolução de mercadorias.
O entendimento exposto na decisão da DRJ de Recife – concorde-se ou não com ele –
foi de que os destinatários das mercadorias deveriam emitir documento fiscal de
devolução, nos termos do artigo 231, inciso I do RIPI.
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

Assim, tendo em vista que a argumentação do contribuinte seria pela impossibilidade de
emissão daqueles documentos, houve o entendimento de que o contribuinte não faria jus
ao direito creditório destacada nas Notas Fiscais de entrada emitidas por ele próprio.
Neste sentido, deve-se entender que, em que pese a argumentação em contrário da
Recorrente, não há que se falar em nulidade da decisão proferida, uma vez que esta
entendeu como desnecessária a realização de diligência ou perícia, que nada de novo
trariam às argumentações da Recorrente. Com base na argumentação e documentos
colacionados aos autos, foi proferido o entendimento de que estariam corretas as ilações
da fiscalização.
Não houve, naquele voto, qualquer preterição ao direito de defesa da Recorrente. Só não
o acatamento dos argumentos apresentados, por terem os julgadores a quo se
convencido da acusação fiscal.
Assim, VOTA-SE por afastar a preliminar de nulidade apresentada no Recurso
Voluntário.
Neste sentido, invoca-se fundamentação constante na Resolução exarada, para,
neste momento, REJEITAR a PRELIMINAR de nulidade do acórdão recorrido.
DO MÉRITO.
Como demonstrado no relatório alhures, o Auto de Infração está embasado, em
síntese, no fato de o contribuinte, supostamente, ter se creditado de forma indevida de crédito de
IPI, quando da emissão de notas fiscais de entrada para acobertar operações de devolução de
vendas no ano-calendário de 2011.
Ocorre que, como já adiantado por este relator na Resolução anteriormente
exarada, a acusação fiscal não pode prevalecer, em especial, como será abordado a seguir, pelas
conclusões apresentadas no relatório de diligência.
Neste sentido, antes de discorrer sobre o mérito da discussão, não se pode deixar,
data venia, de fazer críticas ao agente que realizou a diligência, na medida em que, ao que
parece, o objetivo primordial deste foi defender a acusação fiscal, em detrimento de aclarar os
fatos, nos termos da determinação deste colegiado.
A “defesa” daquele agente chega ao ponto, inclusive, de citar dispositivo legal
(artigo 235 do RIPI - Decreto no 7.212/2010) que sequer foi tangenciado pela acusação fiscal.
Não era e não poderia ser esse objetivo da diligência, notadamente quando se tem em mente que
o processo administrativo fiscal é norteado por diversos princípios, dentre eles o da Verdade
Material. E a diligência determinada por este colegiado tinha como objetivo único aclarar fatos
que poderiam levar à manutenção ou não do Auto de Infração combatido pelo contribuinte.
Pois bem.
O entendimento deste relator sobre o mérito da discussão já foi, de alguma forma,
externado na já mencionada Resolução proferida e, por isso, transcreve-se o que constou daquela
decisão preliminar:
Como se observa do Relatório Fiscal de fls. 08 a 13, ao proceder a análise das
demonstrações contábeis e fiscais da Recorrente, a fiscalização verificou que, no ano-
calendário de 2011, “os créditos de IPI da EFD do contribuinte (mercado interno)
superam os valores de créditos de IPI constantes nas notas fiscais eletrônicas de
terceiros consultadas diretamente na base Sped-NFE”.
Assim, sendo o excesso de crédito (mercado interno) decorrente “devolução de vendas
escriturada na conta 3.1.01.04.001”, a fiscalização constatou que “só para partes dos
produtos devolvidos foram emitidas notas fiscais de devolução pelos adquirentes”.
Assim, concluiu que:
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

(...) a pessoa jurídica ALUBAR METAIS E CABOS S/A emitiu diversas notas fiscais
de entrada (cópias dos DANF’s em anexo) para acobertar operações de devolução de
vendas por parte de pessoas jurídicas obrigadas à emissão de notas fiscais, conforme se
demonstra da planilha denominada DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA SEM
COMPROVAÇÃO, anexa. Tal procedimento está em desacordo com o que prescreve o
RIPI.
Neste sentido, para a fiscalização, em uma interpretação literal dos dispositivos dos
artigos 229 e seguintes do RIPI, o crédito do imposto relativo a produtos tributados
recebidos em devolução só pode ser aproveitado, quando o estabelecimento, que fizer a
devolução, emitir nota fiscal para acompanhar o produto, dentro das formalidades
exigidas no artigo 231, inciso I daquele Regulamento.
Assim, entendeu-se que as Notas Fiscais de entrada emitidas pela Recorrente seriam
inidôneas (artigo 394, inciso I do RIPI), uma vez que estas só poderiam ser emitidas
caso as mercadorias fossem devolvidas “por particulares ou firmas não obrigadas à
emissão de documentos fiscais”.
A Recorrente, por sua vez, desde a Impugnação Administrativa, argumenta que, de
forma frequente e não isolada, é prática comum no mercado que atua o adiantamento do
faturamento a clientes, quando da efetivação de pedidos feita por estes.
Após o faturamento prévio, as mercadorias são separadas em estoque, para serem
entregues posteriormente, de acordo com a ordem de entrega emitidas pelos clientes.
Contudo, a Recorrente argumenta que, em “determinadas situações, os pedidos de
compra são registrados e as faturas são emitidas, mas parte das vendas acaba não se
concretizando. Nesses casos, não ocorre a entrega da mercadoria, nem o pagamento do
preço, (...)”. Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente cita como exemplo diversas
dessas situações, que seriam:
(i) a falta de um tempo razoável no agendamento das referidas entregas;
(ii) a falta de disponibilidade de espaço, no cliente, para armazenamento das
mercadorias;
(iii) a alteração no cronograma de obras dos clientes, o que impede o recebimento e
utilização das mercadorias;
(iv) o cancelamento do pedido pelo cliente, por não se mostrar necessária a aquisição de
novo lote de mercadorias; e
(v) a recusa dos clientes em receber as mercadorias, por haver algum vício no produto,
quantidades, prazos, dentre outras.
Assim, a Recorrente aduz que, embora “tenha efetivamente emitido faturas e notas
fiscais de venda, há determinadas situações que a levaram a desfazer juridicamente as
operações”. Contudo, por decurso de prazo, estaria impedida de efetivar o
cancelamentos dos faturamentos prévios realizados.
Por outro lado, a Recorrente afirma que, como as mercadorias não são efetivamente
entregues aos destinatários (clientes), se torna impossível a emissão, por parte destes,
das respectivas notas fiscais de devolução daquelas mercadorias.
Por isso, a argumentação da Recorrente é no sentido de que, por falta de opção e, em
especial, de vedação legal, “emitiu de notas de “retorno” (notas de “entrada” — fls. 81
a 88, acostadas à Impugnação), nos exatos mesmos valores das saídas correspondentes
às vendas faturadas que não foram concretizadas, gerando assim o crédito de IPI para
neutralizar os efeitos fiscais dessa venda (não concretizada)”.
Pois bem.
Como se observa, a discussão em comento se refere, basicamente, se a Recorrente
poderia emitir Notas Fiscais de entrada das mercadorias que não foram entregues aos
clientes, mesmo já havendo um faturamento prévio, para que pudesse, assim, haver uma
neutralização dos efeitos fiscais das vendas que não se concretizaram.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

Entende-se, neste passo, que a emissão da Nota Fiscal de devolução das mercadorias
deverá se dar quando for necessária para o “acompanhamento da mercadoria”, nos
exatos termos do artigo 231 do RIPI, citado pela fiscalização no Relatório Fiscal . Veja-
se a redação do dispositivo:
Art.231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
I-pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para acompanhar
o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante do
documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades
devolvidas e a causa da devolução; e (destacou-se)
Assim, tem fundamento o argumento da Recorrente, quando afirma que as mercadorias
nunca foram entregues aos destinatários e, por isso, não haveria como exigir dos
clientes a emissão de Nota Fiscal de acompanhamento daquelas mercadorias, não lhe
restando alternativa, senão emitir as notas fiscais de entrada, para que restassem
neutralizados os efeitos fiscais dos faturamentos prévios realizados.
Como se não bastasse, a Recorrente acostou aos autos farta documentação, pela qual, a
princípio, pode-se observar que houve identidade entre as Notas Fiscais de Saída e as
Notas Fiscais de entrada, demonstrando que estas foram emitidas para neutralizar os
efeitos tributários das saídas (vendas antecipadas) não concretizada.
Foi juntado aos autos, inclusive, “Termo de Constatação” emitido pela KPMG (fls. 343
e seguintes), no qual a renomada empresa de auditoria, após analisar os documentos
contábeis e fiscais da Recorrente, afirma “que as notas fiscais de entrada correspondem
às respectivas notas fiscais de saída, inclusive no que diz respeito aos seus valores”.
No Termo emitido, a KPMG atesta ainda que constatou-se “por meio da análise das
normas contábeis e legais, que as notas fiscais de entrada são idôneas e hábeis para
ratificar contabilmente a real situação ocorrida, demonstrando, assim, a finalidade
destas de retratar uma venda não concretizada”.
De fato, não se faz necessária a emissão da Nota Fiscal de devolução das mercadorias,
na medida em que estas, na maioria dos casos, não foram efetivamente entregues aos
clientes da Recorrente.
Neste sentido, não se pode olvidar que o Convênio CONFAZ s/no, de 15 de dezembro
de 1970, que, dentre outros temas, regula as escriturações e as emissões de documentos
fiscais por parte dos contribuintes do IPI e/ou do ICMS, autoriza a emissão de
documento fiscal pelo próprio remetente das mercadorias, no caso em que estas
mercadorias não forem efetivamente entregues ao destinatário. Confira-se o que dispõe
o artigo 54, § 3o daquele Convênio:
Art. 54. O contribuinte, excetuado o produtor agropecuário, emitirá nota fiscal sempre
que em seu estabelecimento entrarem bens ou mercadorias, real ou simbolicamente:
I - novos ou usados, remetidas a qualquer título por particulares, produtores
agropecuários ou pessoas físicas ou jurídicas não obrigados à emissão de documentos
fiscais;
II - em retorno, quando remetidos por profissionais autônomos ou avulsos, aos quais
tenham sido enviados para industrialização;
III - em retorno de exposições ou feiras, para as quais tenham sido remetidos
exclusivamente para fins de exposição ao público;
IV - em retorno de remessas feitas para venda fora do estabelecimento, inclusive por
meio de veículos;
V - importados diretamente do exterior, bem como as arrematados em leilão ou
adquiridos em concorrência promovidos pelo Poder Público;
VI - em outras hipóteses previstas na legislação.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

§ 1o O documento previsto neste artigo servirá para acompanhar o trânsito das
mercadorias, até o local do estabelecimento emitente, nas seguintes hipóteses:
1. quando o estabelecimento destinatário assumir o encargo de retirar ou de transportar
as mercadorias, a qualquer título, remetidas por particulares ou por produtores
agropecuários, do mesmo ou de outro Município;
2. nos retornos a que se referem os incisos II e III;
3. nos casos do inciso V.
§ 2o O campo “HORA DA SAÍDA” e o canhoto de recebimento somente serão
preenchidos quando a nota fiscal acobertar o transporte de mercadorias.
§ 3o A nota fiscal será também emitida pelos contribuintes nos casos de retorno de
mercadorias não entregues ao destinatário, hipótese em que conterá as indicações
do número, da série, da data da emissão e do valor da operação do documento
original. (destacou-se)
O que se percebe é que o próprio ordenamento autoriza a emissão de nota fiscais pelo
contribuinte, nos casos de retorno de mercadorias que não foram efetivamente entregues
ao destinatário, até mesmo porque se mostraria sem razoabilidade a emissão de
documento para “acompanhar o produto”, quando não há a efetiva circulação da
mercadoria.
Como se observa da transcrição acima, este relator, no primeiro contato que teve
com os autos, já deixou claro que a forma de agir da Recorrente era coerente e tinha respaldo no
ordenamento jurídico.
Por outro lado, a acusação fiscal, no sentido de que as notas fiscais de devolução
das mercadorias só poderiam ser emitida pelo comprador, se mostrava irracional, já que o
comprador, na questão fática relatada, sequer recebeu as mercadorias. Assim, como poderia ser
exigida a emissão, pelo comprador, de uma Nota Fiscal de devolução de uma mercadoria que
não lhe foi entregue?
Contudo, como se observa da já mencionada Resolução, entendeu-se que, para
não haver dúvidas quanto à assertividade da defesa apresentada e, em especial, da correta
contabilização das operações de venda e devolução (que deveriam neutralizar os efeitos
tributários), o julgamento deveria ser convertido em diligência.
E na diligência realizada, em que pese a defesa veemente da acusação fiscal feita
pelo ilustre auditor que a realizou, o que se pode perceber é que foi constatado que as operações
foram devidamente retratadas na contabilidade (livro razão) da Recorrente.
No relatório de diligência, o auditor deixou claro, em um primeiro momento, que
identificou no razão do contribuinte “a contabilização (lançamentos a crédito) das notas fiscais
de vendas” (razão da conta “310101001) e também “a contabilização (lançamentos a débito) das
notas fiscais de entrada” (razão da conta “310104001).
Em ambos os casos, o fiscal afirmou que a contrapartida lançamentos (a débito ou
a crédito) foi a conta “110201001 - DUPLICATAS A RECEBER – MI”.
Ou seja, aos olhos deste julgador, a diligência demonstrou que houve, de fato, a
neutralização do efeito tributário com a emissão das Notas Fiscais de devolução pela Recorrente,
que foram emitidas justamente para anular os efeitos da emissão das Notas Fiscais de venda
antecipada (vendas estas posteriormente canceladas).
Não se pode perder de vista que a esta mesma conclusão chegou a KPMG no
relatório de fls. 343 e seguintes, em especial quando aquela renomada auditoria afirma “que as
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

notas fiscais de entrada correspondem às respectivas notas fiscais de saída, inclusive no que diz
respeito aos seus valores”.
Ademais, em que pese o agente autuante ter criticado eventual preenchimento das
do campo de observações das notas fiscais, o que se depreende dos autos é que consta dos
documentos emitidos a indicação expressa da operação de devolução, inclusive com a indicação
das notas fiscais de venda, que posteriormente foram canceladas (cancelamentos estes realizados
por diversos motivos, como demonstrado acima).
Não se pode deixar de mencionar também a fragilidade da acusação fiscal, no que
tange à verificação do controle dos estoques da Recorrente. É que, na diligência realizada, o
agente afirma que:
O contribuinte não mantém registro permanente de estoque nem apresentou o Livro
Registro de Controle da Produção e do Estoque, únicos elementos que demonstrariam
por seu dinamismo, operação a operação, os movimentos de entradas e saídas dos seus
estoques e cuja manutenção é obrigatória para apresentação ao fisco.
Dessa forma, não foi possível identificar se, efetivamente, houve a saída dos produtos
vendidos ou as entradas dos produtos devolvidos.
Em uma leitura isolada do trecho transcrito, poder-se-ia imaginar que o
contribuinte deveria ter comprovado, com os seus controles de estoque, a “não saída” das
mercadorias que tiveram os faturamentos adiantados, mas cujas vendas foram canceladas
posteriormente.
Não se pode perder de vista, entretanto, que se está diante de um Auto de
Infração, em que, como sabido, o ônus da prova é da fiscalização. Neste sentido, uma vez
identificada eventual inconsistência na documentação fiscal do contribuinte, a fiscalização
deveria ter aprofundado a investigação, para analisar com detalhe o controle de estoque do
contribuinte e identificar eventuais inconsistências neste.
Contudo, a acusação fiscal partiu de uma premissa que se mostrou equivocada,
qual seja: o contribuinte não poderia emitir Nota Fiscal de devolução, uma vez que esta seria de
emissão obrigatória do comprador e parou por ai sua análise/investigação.
Reitere-se, neste ponto: a premissa da fiscalização é equivocada e até mesmo sem
razoabilidade, na medida em que não se pode exigir a emissão de um documento fiscal por quem
sequer recebeu a mercadoria.
Nestes termos, não merece prosperar a acusação fiscal. A análise dos autos, das
provas nele acostadas e a diligência realizada (em que pese o auditor ter opinado pela
manutenção da autuação) são no sentido da correção do procedimento realizado pelo
contribuinte, procedimento este respaldado pela legislação em vigor.
Por todo o aqui exposto, VOTA-SE por REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para cancelar, na integralidade, o Auto
de Infração ora em análise.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.507 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721159/2015-19

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital